Tribunal: TJDFT
Processo: 0072455-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072455-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO, MARCOS CAPELLARI, MAURICIO HOANSAN TAN, ESSIO FUZZO, NICOLA DI FRUSCIA DESPACHO Intime-se o recorrido ESSIO FUZZO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID no 47280694. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007